Tribunal: TJMT
Processo: 0003655-92.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003655-92.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO GARCIA LINO DE MATOS - CPF: 551.101.428-15 (APELADO), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), Superintendente Adjunto de Fiscalizacao Fazendaria do Estado de MT (APELANTE), Eliel Barros Pinheiro (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Incidência sobre tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (
tust
e
tusd
). Modulação dos efeitos fixada no tema 986 do
stj
. Manutenção de liminar concedida antes de 27.3.2017. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente mandado de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD até 29.5.2024, com base na modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a retomada da cobrança do imposto a partir dessa data.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça se aplica ao caso em que a liminar, embora concedida antes de 27.3.2017, teve sua eficácia suspensa por decisão da Presidência do Tribunal de Justiça em Incidente de Suspensão de Liminares.

III.
Razões de decidir

3.
A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ beneficia contribuintes que obtiveram decisão liminar até 27.3.2017 e que se manteve válida, ainda que com a eficácia temporariamente suspensa, até a publicação do acórdão paradigma em 29.5.2024.

4.
A suspensão de liminar prevista na Lei n. 8.437/1992 não implica cassação, modificação ou anulação da decisão judicial, operando apenas sobre sua eficácia externa, sem comprometer sua vigência formal no processo.

5.
A sentença que confirma a liminar anteriormente concedida restabelece sua eficácia plena e definitiva, afastando os efeitos da suspensão cautelar e assegurando a aplicação da modulação de efeitos.

6.
A alegação de que a liminar suspensa não atenderia ao requisito de vigência contínua não se sustenta,
pois
a decisão judicial manteve-se formalmente válida e subsistente ao longo da tramitação processual.

7.
Jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da liminar concedida antes de 27.3.2017, ainda que suspensa, para fins de aplicação da modulação do Tema 986.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; Lei no 8.437/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j.
13.3.2024; TJMT, Apelação Cível no 1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025; TJMT, Apelação Cível no 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente o Mandado de Segurança impetrado para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), reconhecendo a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça e autorizando a retomada da cobrança do imposto a partir de 29.5.2024.

Em suas razões recursais, o
apelante
sustenta que a modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 não deve ser aplicada ao caso concreto, uma vez que a liminar deferida em favor do impetrante, embora concedida em 17.3.2017, foi posteriormente suspensa pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, antes do julgamento do referido tema pelo STJ.

Afirma que a modulação dos efeitos definida pelo Ministro Herman Benjamin somente beneficia contribuintes que obtiveram decisão liminar até 27.3.2017 e que a mantiveram vigente até a publicação do acórdão paradigma, em 29.5.2024. Alega que, como a decisão precária perdeu a eficácia em razão da suspensão decretada pelo Tribunal, não há situação jurídica consolidada a ser preservada.

Defende que a modulação tem como finalidade proteger a confiança legítima e a segurança jurídica de contribuintes amparados por decisões liminares válidas e eficazes, e não deve ser estendida a quem permaneceu na mesma posição tributária dos demais contribuintes sem liminar vigente, sob pena de violação à isonomia e à lógica do precedente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, afastando a aplicação da modulação do Tema 986 ao caso concreto.

(Id
316615365
).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo não provimento do recurso de apelação, ao fundamento de que a decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 pelo Tribunal de Justiça não tem o condão de cassar ou reformar as tutelas provisórias concedidas, mas apenas suspender sua eficácia, razão pela qual permanece válida a liminar deferida em 17.3.2017 e aplicável ao caso a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.
(Id
321792854
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou mandado de segurança visando afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) incidentes sobre a Unidade Consumidora n. 6/2538822-4, sustentando que o imposto deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida
.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 986, mantendo o afastamento da cobrança do imposto até 29.5.2024 e autorizando sua retomada a partir dessa data.

C
ontra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a modulação não se aplica ao caso concreto, pois a liminar concedida em favor do impetrante foi suspensa pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, de modo que não permaneceu vigente até a publicação do acórdão do Tema 986, em 29.5.2024.

Sobre o assunto,
cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final
, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS
RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
.

(...)
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes,
para independente
de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...)
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
(...).
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

Todavia, o colegiado deliberou pela modulação dos efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

Desse modo, a Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos consumidores recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou-se a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No presente caso, a ação foi
ajuizada
em
14
de
março
de 201
7
, a liminar foi concedida em
1
7 de
março

201
7
e a sentença foi proferida em
31
de
janeiro
de 2025
.

Dessa forma, o caso em análise é alcançado pela orientação anteriormente vigente, mais favorável ao contribuinte, inserindo-se na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão
.
(
TJMT
1013019-91.2016.8.11.0041,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16
.
6
.2025
).

Entretanto, conforme reconhecido pelo juízo ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ente público, é relevante destacar que, segundo a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, torna-se plenamente válida a partir de 29.5.2024. Assim, a parte impetrante deverá, desde essa data, adequar-se à orientação jurisprudencial consolidada, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

Ainda que o apelante alegue que a suspensão da liminar determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 afastaria a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, tal interpretação não encontra amparo jurídico.

Cumpre esclarecer que a suspensão concedida naquele incidente não resultou na cassação, modificação ou anulação da liminar deferida em favor do contribuinte. O ato do Presidente do Tribunal limitou-se a interromper temporariamente a eficácia da decisão, em caráter excepcional, por motivos de interesse público, nos termos do art. 4o da Lei n. 8.437/1992.

Desse modo, embora a eficácia da decisão tenha sido momentaneamente suspensa, a medida judicial manteve-se válida e subsistente, inexistindo qualquer comprometimento de sua integridade jurídica.

Ademais, a decisão proferida naquele incidente estabeleceu de forma expressa que a suspensão das medidas de natureza provisória, incluindo a liminar em análise, teria vigência apenas até o julgamento de mérito das respectivas ações. Em outras palavras, não ocorreu a revogação da liminar, mas apenas a limitação temporal de seus efeitos, motivada por razões cautelares relacionadas à preservação da ordem e da economia públicas.

Considerando que, no decorrer do feito, a sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, a tutela passou a ter natureza definitiva, o que, por consequência, fez cessar os efeitos da suspensão provisória determinada no incidente. Assim, restou restabelecida a validade da decisão desde a sua origem, razão pela qual não procede a alegação de ausência de vigência da medida.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.
(...)
(
TJMT
1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025
).

Dessa forma, diante desse cenário,
a sentença mostra-se correta ao aplicar a modulação estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida, pois a liminar deferida ao contribuinte permaneceu juridicamente válida e atendeu aos requisitos fixados na tese repetitiva.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025